Tribunal: STF
Processo: RHC 63452
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-11-05
Data de publicação: 1985-11-05

Ementa:
- AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. CRIME DE 'FALSUM'.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCABIVEL O TRANCAMENTO DO PROCESSO,
ATRAVÉS DO SUMARIO DO 'HABEAS CORPUS', SE A ALEGADA AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA NÃO SE REVELA 'PRIMA FACIE'. DENUNCIA QUE DESCREVE
FATO EM TESE CRIMINOSO. AUSÊNCIA DE PREJUIZO. PARA A CONFIGURAÇÃO
DO DELITO DE 'FALSUM' BASTA QUE HAJA POSSIBILIDADE DE DANO. EXAME
PERICIAL. A FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO NÃO IMPEDE A
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. SE NECESSARIO, OUTROS EXAMES PERICIAIS
PODERAO SER FEITOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
RHC IMPROVIDO.